Tribunal: STF
Processo: AI 81297
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
Ação rescisória contra decisão de natureza homologatória. Sua impropriedade. Cabimento de ação ordinária de anulação, como prevista para os atos jurídicos em geral. Descabimento de recurso extraordinário. Agravo regimental improvido.